Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714049-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: GUILHERME ARSKY VIANNA DE CARVALHO, RAFAEL SALES TOSCANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravados, rejeitou o pedido da parte executada de expedição de certidão de crédito para habilitação no processo da recuperação judicial. Eis o teor do decisum agravado (ID 88803945 da demanda de referência): A Lei n.o 11.101/2005 não criou um juízo universal da recuperação judicial, só há um juízo universal na falência. Deve-se lembrar que de acordo com o art. 49 da LFRE, há os créditos que estão sujeitos e aqueles que não estão sujeitos à recuperação judicial, não tendo a lei classificado créditos em concursais ou extraconcursais na recuperação judicial, classificação apenas aplicável aos créditos no âmbito da falência (artigos 67, 84 e 149 da LFRE) . Vale salientar que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido. Se o crédito de honorários fosse existente na data do pedido de recuperação, deveria ser submetido aos termos da recuperação, devendo o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo da Recuperação Judicial, a fim de recebê-lo nos termos do plano de recuperação judicial homologado por aquele Juízo. No caso dos autos, os honorários foram fixados no acórdão de ID85973344, proferido em 11/02/2021. Conforme dito acima, o art. 49 da LFRE estabelece que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". No caso, o crédito de honorários não existia na data em que fora formulado o pedido de recuperação judicial perante o Juízo Recuperacional, assim, o crédito em questão não está sujeito à recuperação e o cumprimento de sentença deve prosseguir normalmente contra a recuperanda. Assim sendo, indefiro o pedido do executado de expedição de certidão do crédito e o cumprimento de sentença deve seguir. Preclusa essa decisão, prossiga a Secretaria nos termos da decisão de ID86558958, item 2 e seguintes. Inconformada, assevera a recorrente estar passando por dificuldades financeiras em razão disso foi deferida sua recuperação judicial na Vara de Falências em 2016, motivo pelo qual requer, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita. Instada a comprovar sua miserabilidade jurídica (ID 25586868), juntou petição e documentos (ID 25895670) referentes aos balanços patrimoniais e pesquisa realizada no Serasa Experian. É o relato do essencial. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que razão não assiste à agravante. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, revejam-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, cumpre registrar o teor do Enunciado 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões (art. 99, § 2o, do CPC). Atine-se, ainda, que o fato, por si só, de ter sido decretada a recuperação da pessoa jurídica não carreia ao raciocínio de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. No caso, verifica-se que a agravante apresentou os seguintes elementos probatórios da sua capacidade financeira, a saber: (i) pesquisa realizada no Serasa Experian, atualizado em maio de 2021, (ID 25895675); e (ii), balanços patrimoniais de 2018 a 2020 (IDs 25895671, 25895672 e 25895673). Tais documentos, de fato, não são hábeis a demonstrar a incapacidade financeira-econômica da recorrente para arcar com as custas e despesas processuais, neste momento processual, tendo em vista que está inclusive consignado no referido balancete um total passivo compatível com o total ativo da massa falida, não se podendo vislumbrar situação deficitária em suas contas. Constata-se, também, que da leitura do demonstrativo de resultado de 2020 (ID 25895673 – pg. 2), a referida empresa teve lucro de R$ 13.816.000,00 (treze milhões, oitocentos e dezesseis mil reais). A propósito, confira-se o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 Entende-se, portanto, que o simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. No caso em análise, os rendimentos anuais auferidos pela agravante superam em muito o valor atribuído à presente causa, bem como valores referentes a custas e despesas processuais possíveis, razão pela qual, entende-se, não cabe a concessão do benefício requerido. 3. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3.1 Não é, todavia, sinônimo de hipossuficiência garantida ou pretexto para relevar, judicialmente, os pequenos encargos e obrigações. 4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1324297, 07179180920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não evidenciado que o pagamento das despesas processuais vai de alguma forma interferir no regular funcionamento da recorrente, ou ainda prejudicar os interesses dos credores habilitados no processo de recuperação judicial, a melhor solução que se alvitra é o indeferimento do pedido de gratuidade. Por tais fundamentos, indefiro o pleito de concessão da benesse e fixo prazo de 5 (cinco) dias para a realização do recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador